Tribunal: TJDFT
Processo: 0742148-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742148-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLEBER COSTA VIEIRA PACIENTE: EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por CLEBER COSTA VIEIRA em favor de EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, visando a revogação da prisão preventiva e imediata soltura. Da análise dos autos, verifico que o impetrante não colacionou peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto-lhe emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, a fim de que sejam agregadas aos autos as peças imprescindíveis à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator